Tribunal: TJSP
Processo: 2181630-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto, considerando a gravidade da conduta e os maus antecedentes do paciente – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubo – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto, considerando a gravidade da conduta e os maus antecedentes do paciente – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Prisão cautelar recentemente mantida por decisão fundamentada, a teor do artigo 316 do CPP – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.